Tribunal: TJES
Processo: 5000397-57.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-57.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE SOUZA DA CRUZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS EM NOME DA AUTORA. RISCO CONCRETO DE PREJUÍZO FISCAL. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIA ADMINISTRATIVA EFICAZ PARA CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO PREVENTIVA IDÔNEA. TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rosilene Souza da Cruz contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de nulidade de notas fiscais eletrônicas, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora alega que 24 notas fiscais foram emitidas fraudulentamente em seu nome, causando prejuízos concretos, como a impossibilidade de renovar seu Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e risco de autuação fiscal, inexistindo meio administrativo eficaz para cancelamento das notas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se está presente o interesse processual da autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC, à luz da alegação de emissão fraudulenta de notas fiscais eletrônicas em seu nome, diante da inexistência de via administrativa eficaz para cancelamento e da demonstração de prejuízos concretos decorrentes da manutenção dos documentos fiscais no sistema da SEFAZ/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se o interesse processual quando presentes os requisitos de necessidade e adequação da via eleita, sendo suficiente a demonstração de que a parte busca tutela jurisdicional apta a prevenir ou reparar prejuízo decorrente de situação concreta.

4. No caso concreto, a autora demonstra a existência de prejuízo atual, como a impossibilidade de renovar o Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), e risco futuro de autuação fiscal, em razão de notas fiscais fraudulentas emitidas em seu nome e ainda ativas no sistema da SEFAZ/ES.

5. A autora comprova que não existe meio administrativo eficaz para promover o cancelamento extemporâneo das notas fiscais eletrônicas, o que evidencia a necessidade da intervenção jurisdicional.

6. A jurisprudência admite a tutela jurisdicional preventiva, mesmo na ausência de ato fiscal formal, desde que demonstrado risco concreto de dano, como ocorre no presente caso.

7. O art. 19, I e II, do CPC ampara o interesse em obter declaração de falsidade das notas e de inexistência de relação jurídica tributária com o Estado, sendo desnecessário aguardar eventual lançamento tributário ou procedimento fiscal.

8. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Judiciário independentemente do esgotamento da via administrativa, sendo indevida a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O interesse processual configura-se quando a tutela jurisdicional pleiteada é necessária e adequada para prevenir ou reparar prejuízo concreto decorrente de situação irregular.
2. É cabível a ação declaratória para anulação de notas fiscais eletrônicas fraudulentas ainda que não tenha havido ato fiscal formal,
a fim de reconhecer a inexistência de relação jurídica tributária
, desde que demonstrado risco de prejuízo.

3. O esgotamento da via administrativa não é condição para propositura de ação judicial que busca resguardar direito frente a documento fiscal indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 19, I e II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cív. nº 1020769-47.2023.8.26.0344, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 26.10.2024; TJSP, Ap. Cív. nº XXXXX20218260484, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000397-57.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE SOUZA DA CRUZ
Advogados do(a) APELANTE: APARECIDA KETTLEN COSTA LAU - ES19660-A, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102-A, VICTOR ANDRE DA CUNHA LAU - ES27432-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação

i
nterposto

por
Rosilene Souza da Cruz

contra a sentença proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Cível
de
São Mateus

que,
em
ação de
claratória de nulidade de notas fiscais eletrônicas,

extinguiu o feito sem resolução do mérito,
por ausência de interesse de agir, na forma do art.
485,
VI
,
do CP
C
.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que a extinção foi indevida, pois existem 24 notas fiscais eletrônicas
foram emitidas
fraudulenta
mente
em seu nome,
permanecendo ativas no sistema
da SEFAZ/ES, as quais já lhe causam prejuízo concreto, inclusive impedindo a renovação de seu Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), além de gerar risco real de futura autuação fiscal. Afirma que não há via administrativa eficaz para cancelamento extemporâneo das notas e que a jurisprudência admite a tutela jurisdicional preventiva mesmo sem ato fiscal prévio.

Pois bem.

De saída,
d
efiro
o
pedido de gratuidade de justiça,
considerando que a a
u
tora comprova sua
hipossuficiência econômica, sendo agricultora familiar de baixa renda, com movimentação anual inferior a R$ 50.000,00, sem condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo de sua subsistência.

Compulsando os autos, entendo que assiste razão à apelante. O interesse processual, como bem delineado pela doutrina, exige a conjugação do binômio necessidade e adequação. No caso concreto, resta evidente a
necessidade da tutela jurisdicional
, visto que a apelante não dispõe de meios administrativos capazes de sanar os prejuízos decorrentes das notas fiscais eletrônicas irregulares.

Além disso, a pretensão da apelante é
adequada e útil
, pois o provimento judicial buscado é apto a prevenir danos futuros, evitando a inscrição indevida de débitos fiscais e garantindo a regularidade de seu CAF. Assim, a carência de interesse de agir reconhecida em sentença não encontra respaldo na realidade fática, pois o prejuízo já se concretizou e a tutela jurisdicional se mostra eficaz.

A jurisprudência admite a concessão de medida preventiva mesmo na ausência de ato fiscal efetivo, desde que demonstrado o risco concreto de dano, como ocorre no presente caso:

“
O interesse processual consubstancia-se na existência de pretensão objetivamente razoável do suposto direito, assim como da adequação da via eleita e, por força do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não há necessidade do esgotamento da via administrativa para o acesso ao judiciário.” (TJSP – Apelação Cível nº 1020769-47.2023.8.26.0344, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 26/10/2024)

Ademais, ressalta-se que, nos termos do art. 19, I e II do CPC, o interesse da parte autora volve-se na declaração de falsidade das notas fiscais descritas na inicial e, por consequência, a inexistência de relação jurídica tributária entre a apelante e o Estado do Espírito Santo, reforçando que a autora não tinha obrigação de aguardar eventual ato administrativo ou fiscal antes de buscar tutela jurisdicional.

Nessa linha, colhe-se o seguinte precedente:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial . Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: XXXXX20218260484 Lins, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Diante disso, a sentença recorrida merece ser
anulada
, reconhecendo-se o
interesse processual da apelante
, para que a demanda prossiga regularmente,
a fim de que prove se tem ou não
relação jurídica com o Estado, questão esta atinente ao mérito da demanda
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
PROVIMENTO
,
para

ANULAR
a sentença e determinar
o regular processamento da ação declaratória de nulidade das notas fiscais eletrônicas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.